Tribunal: TJES
Processo: 5003847-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003847-52.2025.8.08.0000

AGVTE:

CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO FRAGA

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO REITERADA DE TESES PRECLUSAS. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 5003902-04.2020.8.08.0024, relativa à cobrança de ISS Fixo referente aos exercícios de 2017 a 2020, no valor de R$ 27.732,50, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado e determinou o prosseguimento do feito executivo. O agravante alegou a inexistência de fato gerador no período e a ilegitimidade da cobrança diante da ausência de alvará de funcionamento, sustentando, ainda, a ocorrência de inatividade da empresa por conta de alteração societária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reapreciação de matérias já rejeitadas em anterior exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a ausência de alvará de funcionamento e a alegada inatividade empresarial afastam a incidência do ISS Fixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa na execução fiscal, cabível apenas para matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ e do REsp 1.652.130/PR.

A decisão agravada reconhece que as matérias ora reiteradas – ausência de fato gerador e ilegitimidade da cobrança – já haviam sido examinadas e rejeitadas por decisão anterior datada de 18/08/2023, configurando coisa julgada material nos termos dos arts. 337, § 4º, e 502 do CPC.

O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a oposição sucessiva de exceções de pré-executividade com fracionamento de argumentos viola o princípio da eventualidade e conduz à preclusão pro judicato (REsp 1.042.542/RN; AgInt no AREsp 2.378.410/SP).

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é possível rediscutir questões já decididas em decisão judicial anterior, conforme reafirmado nos precedentes do STJ (AgInt no AREsp 854.453/DF; AgInt no REsp 1.756.189/SP; AgInt no AREsp 1.950.846/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reapresentação de exceção de pré-executividade com matérias já decididas anteriormente configura violação à preclusão
pro judicato
e à coisa julgada material.

O princípio da eventualidade impõe ao executado o dever de concentrar todas as matérias defensivas na primeira oportunidade, sendo vedado o fracionamento sucessivo por meio de novas exceções.

Mesmo questões de ordem pública não podem ser reapreciadas se já decididas anteriormente, sob pena de violação à estabilidade da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 4º, e 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; REsp 1.652.130/PR; REsp 1.042.542/RN, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 24/03/2009; AgInt no AREsp 2.378.410/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 21/06/2024; AgInt no AREsp 854.453/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/06/2024; AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/06/2020; AgInt no AREsp 1.950.846/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003847-52.2025.8.08.0000

AGVTE:

CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO FRAGA

AGVD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes Pares, trata-se recurso contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 5003902-04.2020.8.08.0024 (CDA nº 5322/2020 – ISS Fixo, exercícios de 2017 a 2020, valor de R$ 27.732,50), rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.

O recorrente sustentou, em síntese, a inexistência de fato gerador no período e a inviabilidade do tributo diante da ausência de alvará de funcionamento, decorrentes de transferência societária da pessoa jurídica “Dayan Rosa Advocacia” e posterior inatividade.

Com efeito, a decisão agravada assentou, inicialmente, os contornos cognitivos da exceção de pré-executividade, destacando tratar-se de via excepcional, apta apenas a veicular matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ e do REsp 1.652.130/PR.

Em seguida, procedeu ao exame do histórico processual e registrou a existência de
anterior exceção de pré-executividade
, na qual o executado já arguira
ilegitimidade
e
ausência de fato gerador
, concluindo haver
decisão pretérita
, de
18/08/2023
, que
rejeitara
os pedidos e dera andamento à execução; por isso, reputou as matérias abrangidas pela
coisa julgada material
(CPC, arts. 337, §4º, e 502). A decisão, ademais, citou a orientação do STJ no AgInt no REsp 1.870.618/SP, acerca da eficácia preclusiva de temas definitivamente decididos em exceção de pré-executividade

Pois bem
.
Não obstante todo o aduzido, a análise dos autos de
O
rigem e seu cotejo com os documentos acostados ao presente instrumento,
há duas decisões judiciais que voltam-se a analisar e julgar
duas
exceç
ões
de pré-executividade
opostas pelo mesmo executado.

Refiro-me à decisão datada de
18/08/2023, (ID 29628708 dos autos de Origem
) e à decisão dita recorrida, datada de
04/12/2024
, (ID
55739430 dos autos de Origem).

Logo, a despeito da alegação do recorrente concernente a possível ampliação de matérias alegadas na segunda exceção de pré-executividade, como cediço, nos termos da Súmula 393 do STJ “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

N
esse contexto,
tem-se que não é possível o manejo de sucessivas exceções de pré-executividade,
pois o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou sobre o fracionamento da defesa, empregada pela oposição de sucessivas exceções de pré-executividade e embargos, dispondo que “
exceção de Pré-Executividade, relembre-se, também é regida pelo princípio da eventualidade, que obriga a parte a deduzir todos os argumentos de que disponha no momento em que deduza a defesa”
, pois
"compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”
e que
“
s
e isso fosse admissível, estaria aberta larga porta para procrastinação e para a deixa de resto de alegação, à moda da chamada "nulidade hibernada", que tornaria infindo o processo, condenado ao eterno recomeçar no futuro
(STJ, REsp 1.042.542/RN, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 24/03/2009).

Nos dizeres do STJ, “
a
s matérias que foram decididas em juízo singular não podem ser reexaminadas, uma vez caracterizada a preclusão pro judicato
.”
(AgInt no AREsp n. 2.378.410/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Sobre a ordem pública, própria às matérias a serem deduzidas em exceção de pré-executividade, vale lembrar que, também, já decidiu o STJ que “
Segundo o entendimento desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, não pode ser revisitada pelo órgão julgador quando houver decisão anterior sobre o tema, em razão de preclusão pro judicato. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 854.453/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. JUROS DE MORA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. CONTEÚDO DE NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL DISTINTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (....)
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.
(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.309.409/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.950.846/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Partindo das premissas
supra
, chego a conclusão de que o recurso deva ser recebido no efeito meramente devolutivo, já que
nesta análise inicial, me aparenta que

a decisão que julgou em primeira oportunidade a exceção de pré-executividade, restou albergada pela
coisa julgada
, operando-se a preclusão
pro judicato
.

Diante do exposto,
conheço
do
recurso
e
nego-lhe provimento
, para
manter integralmente
a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos exatos termos
em que proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.